Tribunal: TJDFT
Processo: 0018771-14.2015.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 14.195/2021. DIREITO INTERTEMPORAL. MANUTENÇÃO DO PRAZO DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.I. CASO EM EXAMEApelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial. A controvérsia envolve a aplicação da Lei n. 14.195/2021 ao processo em curso, a ocorrência da prescrição intercorrente após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis e a incidência de honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá três questões em discussão: (i) determinar se a Lei n. 14.195/2021 altera a contagem da prescrição intercorrente no processo em curso; (ii) verificar se o prazo prescricional de cinco anos foi corretamente aplicado à execução; e (iii) analisar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios diante da extinção da execução por prescrição intercorrente.III. RAZÕES DE DECIDIRA aplicação da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto é regida pelo art. 14 do CPC, que determina a aplicação imediata da norma processual aos processos em curso, sem retroatividade. Como o prazo da prescrição intercorrente já havia se iniciado antes da entrada em vigor da nova lei, mantém-se a aplicação da legislação anterior quanto ao termo inicial.A prescrição intercorrente de cinco anos, conforme o art. 206, § 5o, do Código Civil, combinada com o art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, foi corretamente aplicada, considerando a inércia do exequente em indicar bens passíveis de penhora após a suspensão do processo.A alteração do art. 921, § 5o, do CPC pela Lei n. 14.195/2021 impede o arbitramento de honorários advocatícios em casos de extinção de execução por prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ (REsp n. 2.025.303/DF).IV. DISPOSITIVO
Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 206, § 5o, e 921, §§ 1o, 4o, e 5o; CC, art. 206, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08/11/2022, DJe 11/11/2022; Acórdão 1820796, 00092965720128070001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, TJDFT, j. 22/02/2024; Acórdão 1701850, 00189391620158070007, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, TJDFT, j. 11/05/2023.
(ic)